Tribunal: TJPA
Processo: 0284296-18.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0284296-18.2016.8.14.0301

APELANTE: PARA 2000

APELADO: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE DO ANTIGO PATRONO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Descrição do caso:
HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO opôs Embargos de Declaração com efeito modificativo contra acórdão para suprir omissão sobre a condenação em honorários sucumbenciais relativos à reconvenção. Afirma que patrocinou a causa até a sentença de primeiro grau, onde a reconvenção da PARÁ 2000 não foi admitida. Alega ser devido o pagamento de honorários pela atuação até a sentença, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §1º, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e não precluem.

Questões em discussão:

1.

Existência de omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais pela reconvenção.

2.

Aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido ao caso concreto.

3.

Possibilidade de concessão de efeito modificativo aos embargos de declaração.

Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2.

No caso, os embargos de HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO
não podem ser conhecidos
porque, com a revogação do mandato, o advogado deve pleitear os honorários de sucumbência em ação autônoma, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp n. 757.537/RS). Além disso, o conhecimento da matéria importaria em violação ao princípio da reformatio in pejus.

3.

Quanto aos embargos da PARÁ 2000, verifica-se que o acórdão não contém omissão sobre os pontos levantados, tendo se pronunciado claramente sobre a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), por falta de decisão judicial responsabilizando a prestadora pelos danos alegados.

Dispositivo:

1.

Não conhecido os embargos de declaração de HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO.

2.

Negado provimento aos embargos de declaração da PARÁ 2000, mantendo o Acórdão inalterado.

Tese de julgamento:
Não cabe embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, salvo nos casos expressamente previstos no art. 1.022 do CPC. A retenção de valores pela contratante sem decisão judicial que responsabilize a prestadora de serviços é ilegítima, sendo inaplicável a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
NÃO conhecer d
os embargos de declaração de HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0284296-18.2016.814.0301

EMBARGANTE: HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO

EMBARGANTE: PARÁ 2000

EMBARGADO:

PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO e PARÁ 2000 em face do Acórdão do ID 19942157, que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Breve retrospecto processual 1º grau.

Narram os autos que a PARÁ SEGURANÇA LTDA alega que foi contratada para prestar serviço de vigilância para a Organização Social Ré, através dos Contratos de Vigilância Armada nos anos de 2005 a 2016, nas seguintes localidades: Estação das Docas; Hangar; Mangal das Garças.

Sustenta que a empresa requerida seria devedora do valor de R$ 541.337,82 (quinhentos e quarenta e um mil e trezentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente a serviços prestados e não pagos nos meses de julho a novembro de 2015.

Afirma que tentou proceder a várias tentativas de negociação extrajudicial do débito mediante e-mails trocados entre as partes e que não obteve êxito.

Por fim, requereu o pagamento do débito.

Em embargos monitórios apresentados, a parte requerida pugnou pela total improcedência da lide ao argumento de que a empresa requerente não teria comprovado a prestação de serviços nos termos contratados.

Sustenta que houve vício na prestação dos serviços contratados e que a empresa de vigilância teria falhado ao menos duas vezes em conter roubos em eventos contratados.

Argui que, em 04.12.2013 e em 06.02.2014, os vigilantes teriam sido rendidos por meliantes durante a segurança do evento JÓIAS PARÁ, fatos esses que teriam causado inúmeros prejuízos.

Por fim, ingressou com pleito reconvencional com o intuito de cobrar os prejuízos acima narrados.

Em impugnação, a parte autora reiterou os argumentos exposto em exordial e alegou, em suma, a ausência de comprovação de falha/vício na prestação dos serviços de segurança.

Após o anúncio do julgamento antecipado da lide, as partes não requereram mais provas e os autos foram conclusos para sentença.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Verifica-se que o processo comporta julgamento antecipado de mérito na forma do disposto no art. 355, I do CPC, porquanto os autos encontram-se carreados com a documentação probatória necessária.

O cerne da questão versa acerca da legalidade da cobrança de valor inadimplido em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Não havendo preliminares, passo ao exame do MÉRITO.

1- Da legalidade da cobrança dos serviços prestados. Não comprovação dos vícios. Serviços de segurança como prestação de “meio”.

A ação monitória é o instrumento posto à disposição daquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel, bem como obrigação de fazer ou de não fazer, mediante o que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil.

O procedimento monitório possui três requisitos essenciais para sua utilização: i) que o credor tenha prova documental escrita da dívida; ii) que esse documento não tenha eficácia executiva; e, iii) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, como é o caso do documento dos documentos acostados aos autos.

No caso em preço, a pretensão lançada na inicial preenche os requisitos impostos no art. 700 do CPC, sendo apresentado prova escrita suficiente a comprovar de forma segura, em juízo próprio da monitória, o crédito alegado.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora colacionou os Contratos de Prestação de Serviços de Vigilância Armada devidamente assinados pelas partes no período descrito em exordial (Id. 39322603 - Pág. 7 e seguintes), bem como juntou os e-mails trocados entre as partes atestando as tratativas de negociação das pendências financeiras e renovação dos referidos contratos (ID. 39322606 - Pág. 9).

Da leitura dos embargos monitórios, extrai-se que a parte requerida alegou vício/falha na prestação de serviços de vigilância. Sustenta que, em 04.12.2013 e em 06.02.2014, os vigilantes teriam sido rendidos por meliantes durante a segurança do evento JÓIAS PARÁ, fatos esses que teriam causado inúmeros prejuízos.

Portanto, verifica-se que a parte requerida confirmou o não pagamento das parcelas ajustadas e não impugnou a autenticidade dos contratos e e-mails trocados, pelo que se tem o inadimplemento como fato INCONTROVERSO nos autos. É certo de que o ônus de comprovação dos fatos modificativos do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Quanto à segunda tese, referente à falha dos serviços de segurança em evitar o roubo de joias nos eventos contratados, igualmente não procede.

A obrigação da empresa de vigilância é de meio (e não de resultado), sendo impossível garantir que não haverá assaltos.

A empresa de vigilância tem apenas o dever de envidar todos os esforços razoáveis para evitar danos ao patrimônio da contratante e de agir com diligência na minimização dos riscos. Todavia, não se pode exigir dos seguranças atitudes heroicas perante grupo criminoso fortemente armado.

Se fosse admitida a tese do requerido, o contrato de vigilância iria se transformar em um verdadeiro contrato de seguro.

No caso, a requerida não traz prova alguma de que os vigilantes contratados teriam de alguma forma contribuído para o roubo descrito.

Apenas a título de elucidação, em caso semelhante, o STJ já debateu acerca da ausência de responsabilidade da empresa de vigilância privada em caso de assalto a banco:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO A AGÊNCIA BANCÁRIA.

RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA PARA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CULPA NÃO DEMONSTRADA.

CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESTRIÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR AO ARMAMENTO UTILIZADO EM VIGILÂNCIA PRIVADA.

(...)

4. Não há comprovação de que o preposto da empresa ré, ora recorrida, contribuiu de alguma maneira para o evento danoso. Ainda que o segurança não tivesse aberto a porta giratória da agência bancária, tal providência seria absolutamente inócua diante do potencial ofensivo do grupo criminoso, composto de oito integrantes, que se apresentaram para a prática do delito armados com fuzis. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. A cláusula contratual que impõe à contratada o dever de "obstar assaltos" e de "garantir a preservação do patrimônio da contratante" não tem - e nem poderia ter - o alcance pretendido pelo recorrente. (...)

7. Com efeito, o contrato de segurança privada é de ser tido como constitutivo de obrigação de meio, consistente no dever de a empresa contratada, mediante seus agentes de vigilância, envidar todos os esforços razoáveis a evitar danos ao patrimônio da contratante e de proceder com a diligência condizente com os riscos inerentes ao pacto. Todavia, descabe exigir dos seguranças - que portam armamento limitado por imposição legal - atitudes heroicas perante grupo criminoso fortemente armado.

8. Não fosse assim - além de patentear o completo desprezo à vida humana -, o contrato de vigilância transformar-se-ia em verdadeiro contrato de seguro, olvidando-se de que a própria Lei n. 7.102/1983 trata do seguro de estabelecimentos bancários como medida complementar ao serviço obrigatório de segurança armada.

9. Recurso especial não provido. (REsp 1329831/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 05/05/2015).”(grifado).

Portanto, é forçoso concluir pela procedência da ação monitória e pela constituição o débito descrito em exordial em sua integralidade.

2- Da reconvenção.

No que concerne à reconvenção, verifica-se pela impossibilidade de análise do pleito, haja vista que não foram recolhidas as custas iniciais, conforme dispõe o art. 292 do CPC c/c art, 21, §8º c/c Nota 11 da Lei Estadual nº.8.328/2015.

3- Do dispositivo.

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 702, §8º, c.c. art. 487, inciso I, do CPC, REJEITOS OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, em consequência, CONSTITUO, em favor da autora, título executivo judicial no valor de R$ 541.337,82 (quinhentos e quarenta e um mil e trezentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC.

Sucumbente, condeno a parte embargante ao pagamento das custas e das despesas processuais comprovadas, bem como honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

HAVENDO APELAÇÃO, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins. (...).
(ID. 13074079)

Inconformada a PARÁ 2000 recorre a esta instância (ID Num. 13074085) defendendo que a inexistência de inadimplemento da requerida, devido a pendência de implementação de condição suspensiva, por obrigação de fazer da autora.

Alega que não são devidos os valores pleiteados pela Autora, uma vez que a mesma não prestou o serviço de acordo com a descrição técnica prevista nos Contratos celebrados. Na verdade, cabia, como ainda cabe a Autora a Apelada, provar que executou os serviços de acordo com as normas e obrigações previstas no contrato, com o ”atesto” dos serviços realizados, o que não aconteceu.

A Autora simplesmente apresentou suas notas fiscais sem a comprovação da prestação dos serviços, o que no seu entender não foi provada a prestação dos serviços conforme contratado.

Aduz que durante a execução dos contratos a Apelada também nunca apresentou os documentos previstos Cláusula Oitava dos Contratos da Estação das Docas e do Hangar e na Cláusula VI do Contrato do Mangal das Garças, referente à comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais em relação aos seus colaboradores utilizados na execução dos contratos, o que implicou na ausência de constituição de qualquer crédito em favor da Apelada, conforme previstos nos referidos instrumentos.

Sustenta que os contratos em questão dispõem expressamente que os pagamentos das faturas mensais estão vinculadas à apresentação pela Autora então contratada, de todos os documentos listados, o que não ocorreu.

Diante disto, alega não ser devido o pagamento das faturas, com base na exceção do contrato não cumprido.

Assevera ainda, restar claro a falha na prestação do serviço, isso porque durante a execução dos contratos firmados pelas partes, ocorrerão dois eventos que geram danos para a Suplicada que deve ser objeto de compensação em caso de eventual condenação.

Assim caso se entenda pela procedência dessa demanda, requer seja a Autora obrigada a compensar do valor do seu suposto crédito, esses prejuízos causados para a Requerida decorrente da má prestação do serviços.

Diante de todo o exposto, requer que seja julgado PROVIDO o presente recurso, para, reformar a sentença, JULGANDO IMPROCEDENTE os pedidos constantes da inicial, invertendo o ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios conforme as razões acima.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 13074089 a PARÁ SEGURANÇA LTDA rebate as razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A CONTRATAÇÃO E A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA DE PAGAMENTO PELA RÉ, EM DECORRÊNCIA DE ASSALTOS NOS ESTABELECIMENTOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EM AÇÃO AUTÔNOMA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO ADMITIU A RECONVENÇÃO QUE NÃO FOI INTERPOSTO RECURSO. MATÉRIA NÃO COGNICIVEL NESTA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMRPIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Não tendo sido admitida a ação reconvencional e havendo a necessidade de se apurar a responsabilidade da Autora/Apelada pelos sinistros ocorrido durante a prestação do serviço, não é legítima a retenção de qualquer valores pela contratante sem que haja pronunciamento judicial responsabilizando a PARÁ SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, portanto, não se aplica ao caso a exceção do contrato não cumprido (CPC, art. 476).

Sobre o tema colaciono julgados:

CIVIL. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BOA-FÉ. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO. NÃO CONFIGURADO. ARTIGO 476, DO CPC. RESCISÃO. INAPLICABILIDADE. 1. A boa-fé deve ser um dos vetores de base de todo o processo obrigacional, a fim de que as partes guardem uma conduta ética e de colaboração mútua para que o negócio jurídico estabelecido represente, ao seu término, os legítimos fins para os quais as vontades foram ajustadas nos limites da autonomia privada (artigo 422 do Código Civil). 2. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no artigo 476 do Código Civil, é a defesa que serve ao contratante que justifica o não adimplemento da parte a que está obrigado no contrato, pelo fato de o outro contratante não ter cumprido obrigação que lhe cabia no ajuste. 3. A parte que não diligenciou com o que lhe cabia no contrato não pode se beneficiar da exceção do contrato não cumprido para, por ato de mera liberalidade, suspender sua obrigação de pagar o preço ajustado, quando há demonstração inequívoca de que a empresa contratada se empenhou para executar o pactuado entre eles. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07212098220188070001 DF 0721209-82.2018.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/11/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, é impositiva a MANUTENÇÃO da sentença combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015.

(...)

Inconformada a PARÁ 2000 interpôs AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos:

Inadmissibilidade da Decisão Monocrática:

Arguiu que a decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 932, IV do CPC, violando o princípio da colegialidade e do devido processo legal.

Inexistência de Inadimplemento:

Sustenta que a agravada não comprovou a efetiva prestação dos serviços de acordo com os contratos firmados, não tendo apresentado a documentação necessária para atestar o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, configurando condição suspensiva não implementada.

Má Prestação dos Serviços:

Argumenta que a agravada prestou serviços de forma deficiente, resultando em prejuízos para a agravante, como roubos e furtos ocorridos em suas dependências, configurando descumprimento contratual e dever de indenizar.

Ao final, pede que o presente recurso para apreciação no órgão colegiado, com inclusão em pauta, nos termos do art. 1.021, §2º, e consequente provimento do presente agravo para reformar a sentença, conforme requerido no recurso de Apelação.

Contrarrazões apresentadas ao id. 15392734.

O Acórdão recorrido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A CONTRATAÇÃO E A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA DE PAGAMENTO PELA RÉ, EM DECORRÊNCIA DE ASSALTOS NOS ESTABELECIMENTOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EM AÇÃO AUTÔNOMA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO ADMITIU A RECONVENÇÃO E NÃO FOI INTERPOSTO RECURSO. MATÉRIA NÃO COGNICIVEL NESTA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMRPIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO contra o Acórdão referido, com o objetivo de suprir omissão quanto à condenação em honorários de sucumbência em sede de reconvenção.

O embargante afirma que patrocinou a causa em favor da empresa PARÁ SEGURANÇA desde o ajuizamento até a sentença de primeiro grau, alega que a referida sentença julgou procedentes os pedidos da ação monitória e não conheceu da reconvenção apresentada pela parte adversa, PARÁ 2000. Após a sentença de primeiro grau, o embargante teve seus poderes revogados, e novos advogados assumiram o caso.

Alega o embargante que faz jus aos honorários sucumbenciais pelo trabalho realizado até a sentença de primeiro grau, estipulados em 10% sobre o valor da condenação atualizada, e que não faz jus aos honorários recursais. No entanto, a sentença de primeiro grau, embora tenha condenado a parte adversa em honorários sucumbenciais quanto à ação monitória, não se manifestou sobre a condenação em honorários em sede de reconvenção, o que constitui omissão a ser suprida pelos presentes embargos.

Aduz que
"apesar da sentença de 01º grau condenar a parte adversa (PARÁ 2000) em honorários quanto à ação monitória, em nada abordou quanto a condenação de honorários em sede de reconvenção e, por este motivo, utiliza-se do presentes aclaratórios para regularizar tal vício, em razão dos honorários do advogado possuírem o condão de natureza alimentar sob respaldo do art. 85, § 14 do CPC e com a possibilidade de cobrança em ação autônoma, mesmo que após o trânsito em julgado, em respeito ao §18 do mesmo artigo 85".

Para reforçar sua alegação, argumenta que os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022, incisos II e III, do CPC, uma vez que há omissão quanto à condenação de honorários na reconvenção oposta pela PARÁ 2000.

Sustenta que, conforme o art. 85, §1º, do CPC,
"são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

Afirma que o direito aos honorários advocatícios, sendo de natureza alimentar, não preclui e pode ser reclamado mesmo após o trânsito em julgado, conforme o art. 85, §18 do CPC. Alega ainda que a correção do vício por meio dos embargos é medida que respeita os princípios da celeridade, eficiência e cooperação processual, evitando a necessidade de propositura de ação autônoma.

Ao final, requer o suprimento dos vícios apontados, condenando a parte sucumbente (PARÁ 2000) ao pagamento de honorários de sucumbência em reconvenção, no patamar de 20% sobre o proveito econômico que almejava, qual seja, a restituição dos valores do suposto dano indicado na reconvenção como R$ 52.616,00, com fulcro no art. 85, §1º do CPC, com suporte processual ao art. 85 §18 do mesmo diploma legal.

Em seguida, a PARÁ 2000 opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EXPRESSO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS, contra o acórdão de ID 19942157, com o objetivo de suprir omissões relativas à análise de determinadas alegações da embargante em seus recursos anteriores, bem como de obter a modificação da decisão.

A PARÁ 2000 alega que o acórdão recorrido é omisso em relação a pontos específicos que foram suscitados anteriormente no recurso de apelação e no agravo interno. Em suas palavras,
"ao interpor o recurso de apelação e o recurso de agravo interno, a embargante suscitou, dentre outras coisas, que a embargada não prestou o serviço de acordo com a descrição técnica prevista nos contratos celebrados, pois os documentos mencionados pelo acórdão não têm o condão de provar que a agravada executou os serviços de acordo com as normas e obrigações previstas no contrato, com o ‘atesto’ dos serviços realizados, o que não aconteceu".

A embargante também sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre o fato de que, durante a execução dos contratos, a embargada
"nunca apresentou os documentos previstos na Cláusula Oitava dos Contratos da Estação das Docas e do Hangar e na Cláusula VI do Contrato do Mangal das Garças, referente à comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais em relação aos seus colaboradores utilizados na execução dos contratos, o que implicou na ausência de constituição de qualquer crédito em favor da embargada, conforme previsto nos referidos instrumentos".

Para reforçar a sua argumentação, a parte embargante destaca que a ausência de apresentação dos referidos documentos pela embargada configura uma condição suspensiva da obrigação, que impede a eficácia enquanto não for cumprida, conforme o art. 125 do Código Civil. Por isso, entende que a omissão do acórdão sobre esses pontos essenciais precisa ser suprida.

Finalmente, pede que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, para que seja suprido o vício apontado, com a devida complementação da decisão embargada, e que seja atribuído efeito modificativo para julgar provido o recurso da embargante, nos termos das razões apresentadas.

A PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA apresentou contrarrazões no Id. 20348329 e 20348330.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO

O princípio da causalidade continua a justificar a responsabilidade pela sucumbência, como se infere do caput do artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Não tendo sido admitida a ação reconvencional, são devidos honorários sucumbenciais.

Entretanto, de acordo com o STJ,
"Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente"
( AgRg no AREsp n. 757.537/RS , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015).

Do mesmo modo, colaciono precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" ( AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1915701 PR 2021/0182458-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1021, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015). Aplicação da Súmula 182/STJ. 2. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" ( AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 143681 RJ 2012/0025688-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

Aliás, em tendo o recurso sido protocolado exclusivamente pela PARÁ 2000, o conhecimento da matéria importaria em violação ao princípio da
reformatio in pejus
,
que proíbe a modificação de uma decisão judicial de forma a agravar a situação do recorrente, beneficiando quem não recorreu.

Neste raciocínio, NÃO CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO propostos por HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARA 2000

Analisando os argumentos da embargante, entendo que não assiste razão a embargante, devido o julgamento ter sido claro no sentido de
que não é legítima a retenção de valores pela contratante sem decisão judicial que responsabilize a prestadora de serviços por supostos danos
, sendo inaplicável, a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), vejamos:

“
Não tendo sido admitida a ação reconvencional e havendo a necessidade de se apurar a responsabilidade da Autora/Apelada pelos sinistros ocorrido durante a prestação do serviço, não é legítima a retenção de qualquer valores pela contratante sem que haja pronunciamento judicial responsabilizando a PARÁ SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, portanto, não se aplica ao caso a exceção do contrato não cumprido (CPC, art. 476).

Sobre o tema colaciono julgados:

CIVIL. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BOA-FÉ. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO. NÃO CONFIGURADO. ARTIGO 476, DO CPC. RESCISÃO. INAPLICABILIDADE. 1. A boa-fé deve ser um dos vetores de base de todo o processo obrigacional, a fim de que as partes guardem uma conduta ética e de colaboração mútua para que o negócio jurídico estabelecido represente, ao seu término, os legítimos fins para os quais as vontades foram ajustadas nos limites da autonomia privada (artigo 422 do Código Civil). 2. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no artigo 476 do Código Civil, é a defesa que serve ao contratante que justifica o não adimplemento da parte a que está obrigado no contrato, pelo fato de o outro contratante não ter cumprido obrigação que lhe cabia no ajuste. 3. A parte que não diligenciou com o que lhe cabia no contrato não pode se beneficiar da exceção do contrato não cumprido para, por ato de mera liberalidade, suspender sua obrigação de pagar o preço ajustado, quando há demonstração inequívoca de que a empresa contratada se empenhou para executar o pactuado entre eles. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07212098220188070001 DF 0721209-82.2018.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/11/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
”

Deste modo,
não tendo havido provas que os débitos foram pagos, a documentação é hábil a comprovar o débito e a obrigação de pagar da Ré/Apelante
.

Estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se presta a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO e CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO dos embargos de declaração da PARÁ 2000, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024